Tribunal: TJES
Processo: 5002288-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002288-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICK LOPES SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002288-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICK LOPES SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – CONCESSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO PROVIDO.
1. Esta corte vem acompanhando a jurisprudência da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, consolidou o entendimento de que apenas no caso de crimes impeditivos cometidos em concurso de crimes não impeditivos, será exigido o cumprimento integral da reprimenda daqueles delitos para a concessão de indulto. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023). 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002288-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICK LOPES SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
PATRICK LOPES SOARES
,
em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de indulto de pena em favor do agravado, em relação às ações penais nº. 0009040-43.2015.8.08.0014 e nº. 0008570-12.2015.8.08.0014.

O Agravante sustenta que se encontram preenchidos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.

O fundamento utilizado na r. Decisão para negar o direito ao indulto está respaldado, essencialmente, no fato de que o agravante possui outras condenações criminais, sendo estas por crimes elencados como “impeditivos” ao indulto natalino, conforme interpretação aos artigos 7º, II, e 11º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 0018098-36.2016.8.08.0014, cumpre pena em razão da condenação em cinco ações penais, vejamos:

Ação Penal nº 0009040-43.2015.8.08.0014 - artigo 155,
caput
, c/c artigo 155,
caput
, n/f artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto simples);

Ação Penal nº. 0008570-12.2015.8.08.0014 - artigo 155,
caput
, do Código Penal (furto);

Ação Penal nº. 0009368-02.2017.8.08.0014 - artigo 157 (roubo);

Ação Penal nº. 0003460-90.2019.8.08.0014 - artigo 157 (roubo);

Ação Penal nº.

0003502-81.2015.8.08.0014 - artigo 157, §4º, II (Furto qualificado).

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Ressalto que este e. Tribunal de Justiça vinha entendendo pela interpretação segundo a qual o termo “concurso”, presente no parágrafo único do artigo 11, diz respeito não ao concurso de crimes, do Código Penal, mas ao concurso após a realização da unificação das penas, prevista no artigo 111 da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO - DECRETO 11.302/2022, ART. 11, § ÚNICO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA - BENEFÍCIO INDEVIDO – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. 2) A jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida. Na hipótese, a agravante ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 157, caput, do CPB, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. 3) Recurso conhecido e desprovido. (Agravo em execução 5009201-29.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 26/10/2023)

(...) O indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os crimes previstos na Lei nº 9.613/98 (art. 7º, III, b), e, ainda que assim não fosse, a redação do parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão da benesse ao delito considerado não impeditivo, enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, que deve ocorrer até a data limite de 25/12/2022, o que também não se deu na espécie. 4. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Execução 5004637-07.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator Desembargador Walace Palndolpho Kiffer. Julgado 04/12/2023)

Contudo, é necessário chamar a atenção para o recente julgado da Terceira Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, consolidou o entendimento até então controverso, no sentido de que a melhor interpretação cabível aos artigos supracitados consiste em, apenas no caso de crimes impeditivos cometidos em concurso de crimes não impeditivos, será exigido o cumprimento integral da reprimenda daqueles delitos
(AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Por tal motivo, essa c. Primeira Câmara Criminal vem revisando o entendimento até então manifestado, a fim de acompanhar o entendimento preconizado pelo Egrégio Tribunal de Cidadania.

Desse modo, verifica-se que o reeducando faz
jus
ao benefício do indulto natalino, quanto aos delitos de furto simples.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. Decisão proferida pelo Juízo da execução e conceder o indulto natalino ao reeducando quanto aos delitos pelo qual fora condenado nos autos das ações penais nº 0009040-43.2015.8.08.0014 e nº. 0008570-12.2015.8.08.0014.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.